Tribunal: TJDFT
Processo: 0703224-47.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE MAUS TRATOS. ART. 136, CAPUT, CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRINTA DIAS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela acusada contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de maus-tratos, tipificado no artigo 136, “caput” do Código Penal (por duas vezes), para condenar a denunciada à pena de 4 (quatro) meses de detenção, com regime inicial aberto.

2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).

3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou que não foram reunidos elementos suficientes para embasar a condenação, considerando que a vítima afirmou não se lembrar das circunstâncias em que ocorreram as possíveis agressões e as testemunhas arroladas (pai e ex-madrasta), além de não presenciarem os possíveis fatos, aparentaram parcialidade. Alegou que não foi juntado nenhum laudo dessas possíveis agressões no processo. Defendeu a ocorrência de causa excludente de ilicitude consistente em exercício regular de direito. Caso mantida a condenação, afirmou que as agressões ocorreram nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, tratando-se de crimes de mesma espécie, devendo ser reconhecida a continuidade delitiva. Requereu a absolvição da apelante, com fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP e, subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva, conforme art. 71 do CP, adotando-se o critério da exasperação, com o consequente redimensionamento da pena.

4. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 47229784). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 47928219).

5. A existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Inquérito Policial no 394/2021 – 29a DP (ID 47228043), pela Ocorrência Policial no 1839/2021 – 30a DP (ID 47228044), Relatório de Oitiva Técnica – DPC – 29a DP – REL 37/2021 (ID 47228058) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.

6. Embora a vítima tenha afirmado, quando de sua oitiva Juízo, não se lembrar exatamente como ocorreram os fatos em razão do decurso do tempo, reiterou a sua versão foi apresentada em sede policial, por meio do depoimento especial (Relatório de Oitiva Técnica – DPC – 29a DP – REL 37/2021). Na ocasião esclareceu sobre as circunstâncias em que se deram as agressões, destacando que sempre houve conflito com a mãe e sofria castigos físicos, alegação esta repetida na audiência de instrução e julgamento.

7. A testemunha, A. L. A. de O. (ex-madrasta), confirmou que a vítima relatou, na ocasião dos fatos, ter sido agredida por sua genitora com uma colher de pau, bem como, em uma segunda agressão, com o uso de um fio, o que foi confirmado por ter visto marcas no corpo da menina. O genitor da ofendida, F. G. A. M., quando de seu depoimento em Juízo, em relação a primeira agressão, afirmou que a filha teria ligado para sua ex-esposa, a testemunha Ana, noticiando a agressão. Afirmou que, entretanto, por medo da mãe, teria recusado ir à delegacia registrar a ocorrência e, no que concerne a segunda agressão, chegou a ver as marcas no corpo da vítima.

8. No ponto, conforme destacado na sentença, em que pese as testemunhas não terem presenciado as agressões, declararam terem observado marcas no corpo da ofendida. Outrossim, os depoimentos prestados mostraram-se coerentes e harmônicos, não estando presentes razões para se duvidar dos relatos apresentados, inclusive, confirmaram os elementos informativos colhidos durante a fase inquisitiva.

9. A ré, por sua vez, em Juízo, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio, mas quando prestou declarações na delegacia, afirmou ter corrigido a filha, em março de 2021, com uma colher de pau e em 12/07/2021, com um fio de extensão, por ela não estar a respeitando (ID 47228056).

10. Não se nega a acusada, detentora do poder familiar, o emprego dos meios de correção/educação da filha. Entretanto, o que a norma penal veda é o abuso na utilização desses meios. Ademais, nos termos do artigo 18-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, incluído pela Lei 13.010/2014 (conhecida como “Lei da Palmada”), a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais.

11. No presente caso, a apelante abusou dos meios de correção, ultrapassando os limites da razoabilidade e, de forma imoderada, agrediu a vítima, expondo a perigo a saúde corporal da, à época, adolescente. Trata-se de crime formal que se consumou quando a acusada abusou dos meios de correção e disciplina, o que dispensa a produção do laudo pericial, posto que desnecessário resultado naturalístico, consistente em efetiva lesão à vítima.

12. Correta a aplicação da pena pelo magistrado de primeiro grau, porquanto, embora as agressões (com uma "colher de pau" em março/2021 e com um "fio de extensão" em julho/2021) tenham sido praticadas nas mesmas condições de lugar e maneira de execução, além de se tratar de crimes de mesma espécie, as condutas criminosas foram cometidas em lapso temporal superior a trinta dias, não sendo possível reconhecer a continuidade delitiva. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Resp 1. 747.139, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13/12/2018) e desta Turma Recursal (Acórdão 1405065, 07016279520208070011, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.